Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001691-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO:- ADERI OTAVIO DA CRUZ
Agravo de Instrumento n. 1001691-20.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que o segundo Requerido BRADESCO SAÚDE S/A, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), RESTABELEÇA a vigência do contrato de assistência à saúde do qual são beneficiários o Requerente ADERI OTÁVIO DA CRUZ e seus dependentes, com as mesmas coberturas (abrangências), valor e sem previsão de novas carências, mediante o pagamento mensal oportunizado ao Autor, sob pena multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.
O agravante alega que o cancelamento da apólice em 21-5-2020 ocorreu devido ao inadimplemento das faturas de março e abril de 2020.
Aduz que o agravado foi informado por carta, acerca da suspensão e da possibilidade da interrupção no caso de inadimplemento.
Diz que agiu conforme previsão contratual (cláusula 12 das Condições Gerais da Apólice, item 12.1., alínea c), e de acordo com o art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS.
Afirma que as mensalidades eram pagas sempre em atraso, inclusive as de março e abril de 2020 foram efetuadas após o cancelamento da apólice.
Argumenta sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC que permite a concessão da medida de urgência.
Insurge-se contra a multa cominatória por ser excessiva, bem como quanto ao prazo fixado para o cumprimento, por entender ser exíguo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que contratou o seguro saúde empresarial em 2018 e vinha adimplindo normalmente as parcelas até que se instaurou a pandemia e, com isso, sofreu uma queda brusca no seu orçamento lhe acarretando dificuldade financeira.
Diz que entrou em contato com a corretora de seguros e após conversas, em 2-6-2020, conseguiu pagar as faturas de março e abril de 2020.
Aduz que depois foi informado que seu contrato estava cancelado, sendo então orientado pelo corretor de seguros para fazer os pagamentos em aberto para que o plano fosse reativado, o que não aconteceu.
Argumenta que o cancelamento ocorreu de forma totalmente arbitrária, pois, primeiramente, sinalizaram que manteriam o contrato caso os dois boletos em atraso fossem pagos no mês de junho, como de fato ocorreu, e segundo, a requerente nem sequer foi comunicada previamente sobre o cancelamento, somente email informando que poderia ser cancelado caso o requerente não regularizasse a situação, porém foi regularizada.
Por sua vez, o agravante assevera que agiu conforme previsão contratual em caso de atraso nas prestações.
O decisum atacado está assim fundamentado:
(...)
Dito isso, examinado o arcabouço informativo submetido a exame perfunctório, à luz da disciplina legal aplicável à espécie, tenho que se mostra cabível o deferimento da medida antecipatória vindicada.
Isso porque, ao menos aprioristicamente, tem-se por evidenciada a circunstância de que teria havido o cancelamento unilateral do plano de saúde, então oferecido pela parte demandada, sem a observância das disposições insertas no artigo 17 da Resolução Normativa n. 195, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porquanto encerrado unilateralmente em 23/06/2020, mesmo que a vigência registrada na carteirinha do usuário seja até mês 11/20 (Id.34966466)
Destarte, o quadro fático narrado na peça de ingresso sinaliza no sentido da inadvertida ruptura do contrato empresarial de assistência à saúde, do qual vinham se utilizando o Autor e seus dependentes, sem que houvesse prévia notificação quanto à cancelamento do plano e rescisão contratual.
As referidas imposições normativas vão ao encontro da tutela protetiva conferida ao consumidor pelo Código de Proteção e Defesa (Lei no 8.078/90), na medida em que buscam assegurar o usufruto de serviço essencial, nas hipóteses em que venha a ocorrer a extinção do contrato estipulado em seu favor, por circunstâncias alheias à sua vontade.
(...)
Tenho como atendido, ademais, o requisito da reversibilidade do provimento antecipado, consoante disposto no artigo 300, § 3o do Código de Processo Civil, uma vez que arcará o Requerente, durante o período de reinserção/manutenção no plano de saúde, operada por força de liminar judicial, com o pagamento das contraprestações devidas, sujeitando-se a responsabilização patrimonial por eventuais prejuízos impingidos à parte demandada, em caso de malogro da pretensão de mérito.
Neste momento, imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja protegida em suas necessidades médicas, notadamente quando estão em cotejo bens maiores e prevalentes, caracterizados pela vida e a saúde, conferindo-se, com isso, a devida primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. (Id 45600607 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, o agravado deverá continuar pagando as mensalidades conforme estipuladas no contrato.
Quanto à exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, a tutela de urgência foi concedida em 11-12-2020, e a agravante tomou ciência na metade de janeiro/2021, tempo suficiente para o atendimento da decisão.
Quanto ao mais, a matéria será aprofundada no mérito, após a resposta do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator